Tribunal: STF
Processo: RE 1264117
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
O DADADecisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal do Estado da Bahia, assim ementado (fl. 1, Vol. 9):
    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE SALVADOR. REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E ENDEMIAS. PISO SALARIAL NACIONAL DA CATEGORIA. INOBSERVÂNCIA DO CORRETO PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. DISPOSIÇÃO EXPRESSA DA LEI QUE CONCEITUA O PAGAMENTO MÍNIMO VINCULADO AO VENCIMENTO BASE. REMUNERAÇÃO GLOBAL SUPERIOR QUE NÃO CONTEMPLA A OBRIGATORIEDADE PREVISTA EM LEI. DIFERENCIAÇÃO JURÍDICA JÁ REALIZADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. IMPLEMENTAÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA ACOMPANHADA DO PAGAMENTO RETROATIVO DAS DIFERENÇAS APURADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LIMITAÇÃO AO TETO DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.” 
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (fl. 1, Vol. 15). 
    No apelo extremo, alega-se, com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal (fl. 1, Vol. 17), que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos constitucionais: arts. 1º, caput; 18, caput; 29, caput, 30, I e III; 37, caput, X; 39, caput, 60, § 4º, I; 61, § 1º, II, “a” e “c”; 93, IX, 196, caput, e § 1º, I e II; 169, caput, e § 1º, I e II; 198, § 5º, da CF/1988. 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    Quanto à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se, neste caso, a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Efetivamente, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e na legislação infraconstitucional pertinente, decidiu o seguinte (fl. 5-10, Vol. 9):
    “A controvérsia a lide recursal evoca seu deslinde na aferição de assistir aos recorrentes o direito a percepção do piso da categoria frente a Lei nº 12.994/2014, em detrimento da tese dos recorridos de que efetivamente à percepção de “remuneração mínima” (art. 3º, inciso XIX, da LM nº 8.629/2014), composta da parcela intitulada “vencimento” e da “gratificação por avanço de competência (“vencimento” e “gratificação por avanço de competência”), constitui-se em verdadeiro piso superior até ao estipulado pela lei federal. 
    (...)
    Como já enfatizado, os Recorrentes apontam para o equívoco claro perpetrado pela Municipalidade, em considerar a remuneração mínima equivalente ao piso, vez que a própria composição de tal verba remuneratória estão embutidas gratificações e vantagens recebidas. 
    (…)
    Com vistas ao deslinde da controvertida questão, vale apontar que o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, compete à União, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.
    Assim, a imposição constitucional, no que toca a fixação do piso salarial nacional e sua implementação, veio a ser regulamentada a partir das modificações introduzidas na Lei Federal nº 11.350/2006 e pela Lei Federal nº 12.994/2014, sendo necessário destacar o que prescreve o artigo 9: 
    (…)
    Como se pode conferir, esta lei veio para implementar mecanismo de fomento ao sistema de saúde e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador, bem como vem por estabelecer um patamar para a remuneração mínima atrelada ao vencimento inicial da categoria, não à remuneração global, cujas naturezas jurídicas são distintas. 
    Sustenta o Município de Salvador que o cumprimento ao piso nacional ocorre com a soma do “vencimento básico” à “gratificação por avanço de competência”, constituiria o “vencimento inicial”, suficiente para caracterizar uma remuneração mínima. Entretanto, a lei federal regulou, expressamente, a necessidade de instituição de vencimento mínimo, o chamado piso nacional. 
    Não se pode confundir vencimento com remuneração. 
    (…)
    Desta forma, infere-se que a Carta Magna atribuiu à União competência específica para dispor sobre o regime jurídico e o piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, buscando fomentar uma política pública de valorização profissional com o intuito de melhorar a proteção à saúde da população em todo o território brasileiro, sendo então, em 2014, ajustada a legislação infraconstitucional pertinente. 
    (…)
    Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, também já pontuou a sujeição dos entes federados, nas relações com seus servidores, às normas constantes de Lei Federal editadas em consonância com a regra de competência privativa prevista no aludido artigo 22, XVI, da CF: 
    (…)
    De se registrar, aqui, que a própria Carta Magna preconiza expressamente a necessidade da União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o cumprimento do piso salarial no que toca aos agentes comunitários de saúde (v. §5º, do artigo 198, reproduzido linhas atrás); e o artigo 9º - C, §3º, da citada Lei nº 11.350/06 (acrescenta do pela LF nº 12.994/14) reafirma essa obrigação financeira complementar da União (v. norma supratranscrita). 
    (…)
    Por fim, quanto à eficácia da Lei Federal 12.994/2014, temos que diante dos termos nela constantes, indispensável a sua regulamentação para efeito de cumprimento pelo Município, vez que impôs ônus à União e a forma de complementação de verba e cálculo do quantitativo dos agentes somente veio a constar no Decreto 8474/2015. 
    Portanto, a eficácia da Lei 12.994/2014, é data do decreto regulamentador, em 23/06/2015
    Isto posto, VOTO no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO para, determinar a imediata implementação do pagamento do piso nacional da categoria, nos termos regulamentados pela Lei nº 11.350/2006, devendo considerar para tanto o vencimento básico do cargo, com os devidos reflexos legais, bem como as diferenças relativas ao pagamento de seu vencimento inicial da carreira em valor inferior ao piso nacional, nos termos da referida lei, a partir de 23 de junho de 2015 (data de publicação do Decreto 8474/2015) até o trânsito em julgado da presente ação, bem como a sua integração, repercussão e reflexos nas férias simples, acrescidas de 1/3, 13º salários, gratificações, descanso semanal remunerado, adicionais por tempo de serviço, progressões verticais e horizontais, avanços de nível, horas extras, outros adicionais e demais parcelas salariais e remuneratórias, observando-se a prescrição quinquenal e limitando-se a condenação ao limite de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.”
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas indicadas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo. 
    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.204.692/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 27/5/2019; ARE 1.119.312/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 12/4/2018; ARE 1.101.848/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/2/2018; e ARE 966.367/RN, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
  Documento assinado digitalmente